Tribunal: STF
Processo: ARE 1284837
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS. MUNICÍPIO. CONCESSIONÁRIA. RESOLUÇÕES 414/2010 e 479/2012 DA ANEEL. LEI FEDERAL 9.427/1996. DEBATE DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. CONDENAÇÃO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. OBSERVADOS OS LIMITES DO ART. 85, §§ 2º, 3º E 11, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que diz respeito às atribuições institucionais da ANEEL, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 9.427/1996 e Resoluções/ANEEL 414/2010 e 479/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a violação reflexa à Constituição da República.



    2. Havendo condenação em verba honorária na instância de origem, cabível a majoração de honorários de sucumbência, ainda que não tenham sido apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário e ao agravo.



    3. A medida imposta pelo legislador tem o claro intuito de desestimular a interposição de recursos procrastinatórios, como o que ora se apresenta. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.